Tribunal: TJMT
Processo: 1015259-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015259-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (APELADO), LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ - CPF: 029.078.561-89 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – NÃO RECONHECIDO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADA – PRELIMIANAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.

1.

O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.

Preliminar de Mérito Acolhida, Sentença Anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória identificada pela numeração única: 1015259-60.2022.8.11.0003, movida por
VALMOR JOÃO MARIA ALVES
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido da parte autora para adjudicar compulsoriamente o imóvel descrito na inicial, confirmando a liminar antes deferida, bem como condenou o requerido ao pagamento de multa contratual, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do preço do contrato, cláusula 13, em favor do requerente (Id: 179535383).

Inconformada, a parte Apelante interpôs Recurso de Apelação (Id: 179535389), arguindo preliminarmente quanto o litisconsórcio necessário e o cerceamento de defesa por error in procedendo.

Continua afirmando no mérito recursal, que não houve a comprovação do adimplemento por parte do Apelado, que inexistiu qualquer inadimplência contratual por parte da Apelante, recomendando o afastamento da indenização.

Assevera ainda, quanto à ocorrência de litigância da má-fé.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 179535398), afirmando quanto intempestividade do recurso, inexistência de litisconsórcio necessário e preclusão referente aos documentos juntados após a apresentação da contestação.

Por fim, almeja o não conhecimento do Recurso de Apelação, ou, alternativamente, o seu desprovimento.

A Serventia Judicial certificou nos autos quanto
a tempestividade do Recurso de Apelação
, conforme se vislumbra no Id: 201545164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida por
VALMOR JOÃO MARIA ALVES
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação, alegando que pactuou um Contrato de Promessa de Compra e Venda junto a parte ré, todavia, afirma que a demandada se nega a realizar o procedimento formal de transferência da propriedade do imóvel, por meio da escritura pública.

A parte requerida apresentou sua defesa, arguindo que a parte contrária não efetuou o pagamento integral do contrato o que ensejou a rescisão contratual, bem como que a lide somente foi distribuída após a venda do imóvel ao Município de Rondonópolis.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou procedente o pedido inicial, determinando a adjudicação compulsória do imóvel objeto desse litigio, vejamos:

“(...) Como já relatado, cuida-se de ação pela qual o autor pretende a adjudicação do imóvel descrito na inicial, narrando que firmou contrato de promessa de compra e venda com o requerido; que efetuou o pagamento do preço total da compra e venda; e que o requerido, sem justificativa, se nega a proceder com a transferência da propriedade do imóvel.

O requerido, por sua vez, afirma que o requerente não efetuou o pagamento da integralidade da compra e venda e, por esta razão, o contrato restou inadimplido e rescindido, não havendo a obrigação de transferência do imóvel, que continua sendo de sua propriedade.

Pois bem. De proêmio, é importante delinear a situação processual da ação intentada, que encontra guarida expressa no texto legal vigente.

(...)

Portanto, a ação em voga escora-se no dispositivo legal supra citado, que alberga a ação de adjudicação compulsória, também bem delineada pela doutrina concernente.

(...)

Exsurge, então, que a via processual eleita é adequada.

Feitas essas considerações iniciais, resta, agora, analisar o caso concreto.

Remetendo-se ao relatório anteriormente traçado, tem-se que, no polo ativo, há a presença do promitente comprador, afirmando a celebração da promessa de compra e venda do imóvel e o pagamento integral do seu preço – junta aos autos o pacto e os comprovantes de pagamento.

E, de outro lado, no polo passivo, a presença do promitente vendedor, confirmando a celebração do contrato, mas aduzindo a sua rescisão pela inadimplência do promitente comprador – alega que os comprovantes de pagamento juntados pelo autor são derivados de outro negócio, e junta planilha de cálculo diversa.

Sendo este o panorama dos autos, a lide resolve-se pela análise do acervo probatório que compõe o caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

(...)

Nesse contexto, o ônus probatório adquire dupla finalidade: além de servir como regra de conduta das partes: estas possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem; também consiste em uma regra de julgamento, pela qual se julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório que compete a cada litigante.

Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que o autor desincumbiu a contento o seu ônus de provar o direito alegado (isso porque apresentou o contrato e os comprovantes de pagamento).

Enquanto que o requerido, por sua vez, não desincumbiu o seu ônus de fazer prova que pudesse afastar o direito vindicado pelo autor (isso porque, embora afirme que os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor se referem a outro negócio, não juntou aos autos prova documental que possa sustentar a sua tese).

Sendo assim, o que restou conclusivo, pela análise das provas produzidas, é que a promessa de compra e venda foi celebrada entre as partes (o que não é sequer negado pelo requerido); e que o autor fez pagamentos ao requerido, em montante igual ao preço da compra e venda celebrada, o que cumpre as exigências legais para o acolhimento do pedido adjudicatório.

Valioso considerar que as teses do requerido (de que as partes possuem outros negócios entre si e de que o autor é seu devedor de valores exorbitantes) não produzem qualquer efeito nestes autos – haja vista que refogem ao objeto da lide.

É evidente que, se o autor é devedor do requerido, cabe a este o uso de medidas legais próprias para o recebimento da dívida; não sendo esse fato um motivo legal que possa dar azo à improcedência do pedido de adjudicação, que resolve-se tão somente pela produção de prova da existência do negócio e comprovação do pagamento do seu preço – o que está evidenciado nestes autos, pelas provas produzidas com a petição inicial.

O contrato de promessa de compra e venda foi acostado aos autos em Id. 88313597 – de onde se extrai que o objeto contratual é o imóvel descrito na inicial.

Apesar de o requerido afirmar que o autor está inadimplente com o contrato e, por isso, o pacto teria sido rescindido, não há no processo uma única prova (ao menos indiciária) da alegada inadimplência e rescisão contratual – o requerido não juntou, por exemplo, qualquer notificação extrajudicial que tenha encaminhado ao autor, denunciando a sua inadimplência e/ou comunicando a resolução do contrato.

No mais, os comprovantes de pagamento, tendo como favorecido o requerido, evidenciam a quitação do preço da compra e venda – pois o requerido, apesar da afirmar que estes documentos são atinentes a outros negócios, também não produzi prova de tal alegação.

Nesse contexto, sem mais delongas, restou cabalmente comprovada a aquisição do imóvel pelo autor; bem como evidencia-se que a parte demandante adimpliu com o valor pactuado.

(...)

Comporta e merece acolhimento, ainda, o pedido autoral, de condenação do requerido ao pagamento de multa contratual, pelo descumprimento das obrigações previstas no contrato.

Isso porque, como se infere do instrumento, livremente celebrado entre as partes, restou avençada a previsão de incidência de multa contratual no valor de 10% do preço do contrato, para o caso de descumprimento das obrigações assumidas por qualquer das partes – CLÁUSULA 13.

Dito isto, existindo a cláusula penal prevendo a multa, e restando o contrato não cumprido pelo requerido, aplicável a penalidade avençada.

(...)

Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para adjudicar compulsoriamente o imóvel descrito na inicial, confirmando a liminar antes deferida; bem como, condenar o requerido ao pagamento de multa contratual, no valor correspondente a 10% do preço do contrato – cláusula 13, em favor do requerente.”. (Id: 179535383).

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente.

I – PRELIMINARES

a) LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO

De inicio, ressalta-se que o litisconsórcio é necessário nos casos dispostos em lei ou em razão da natureza da relação jurídica controvertida, em consonância ao art. 114 do CPC,
in verbis
:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

A doutrina disserta sobre o litisconsórcio necessário da seguinte forma:

"É a possibilidade que existe mais de um litigante figurar em um ou em ambos os polos da relação processual.
Caracteriza a pluralidade subjetiva da lide
.
Quando ocorre o litisconsórcio, há cumulação subjetiva de ações
. (...)
A obrigatoriedade da formação do litisconsórcio pode ser dada pela lei ou pela relação jurídica.
". (Júnior, 2020)

No presente caso, inexiste qualquer dispositivo legal que insira em seu rol a controvérsia discutida na presente lide, bem como que a relação discutida foi pactuada entre dois particulares, sendo que em momento algum houve a inclusão do Município de Rondonópolis.

Desse modo, não há que se falar em litisconsórcio necessário.

REJEITO
a preliminar arguida.

b) CERCEAMENTO DE DEFESA – ERROR IN PROCEDENDO

A parte Apelante narra quanto o cerceamento de defesa, por
error in
procedendo, em virtude do Juízo “
a quo
” não ter proferido despacho saneador, audiência de conciliação ou intimação para especificação de novas provas.

Em que pese o livre convencimento do julgador, elementar que seja assegurado às partes a oportunidade de produzir provas em direção a comprovar aquilo que alegar, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV , da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil em seu artigo 373, II estabelece ainda que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, o Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide lhe cerceou o direito de produzir provas a contrapor os fatos alegados pelo Apelado.

Neste interim, sabe-se que somente deve ser aplicado o julgamento antecipado da lide, quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto dos fatos.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito, ou ainda, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pelo requerente, constitui cerceamento de defesa.

Trago a lume precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos assemelhados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
É prematuro e configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide promovido quando o juízo, ignorando manifestação expressa da parte quanto ao seu interesse na dilação probatória, reconhece a improcedência dos pedidos por ausência de provas.
In casu, a prova testemunhal postulada pelo embargante buscava demonstrar a condição de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel penhorado por ordem emanada pelo juízo em autos de cumprimento de sentença, circunstância tal que justifica a nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença desconstituída.” (00036326920198110007 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de Publicação: 05/03/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO, SOMENTE NA FASE RECURSAL (CONTRARRAZÕES) DE MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, DO DESPACHO PARA ESPECIFICAR PROVAS (PRECLUSÃO) – INICIAL QUE PUGNA PELA PRODUÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO ANTECIPADO COM INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE DECLARA AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – MATÉRIA FÁTICA – FASE PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA, COM RETORNO DOS AUTOS.
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
(AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)” (10081977120198110003 MT, Primeira Câmara de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/07/2021. Data de Publicação: 06/07/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EXERCÍCIO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.
Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à embargante não só fazer prova da sua posse sobre o imóvel, como também a sua boa-fé na aquisição do bem, dentre outras questões igualmente importantes para o deslinde da controvérsia.” (00032436720178110003 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora Desa SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2018. Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui cerceamento de defesa. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.
” (TJ-MT - AC: 10041614520178110006, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2023) (destaquei)

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, contudo, não pode cercear o direito da parte em produzir prova daquilo que alega ser relevante para o regular desfecho probatório da demanda judicial.

Ante ao exposto,
ACOLHO a preliminar de mérito de cerceamento de defesa
, anulando a sentença ora atacada, e, determinando à devolução dos autos a origem, para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024